Tribunal: TJDFT
Processo: 0726864-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSLA, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito. A Defesa postulou a absolvição da acusada, sob os fundamentos de (i) configuração de crime impossível, nos termos do art. 17 do CP, em razão do monitoramento exercido por funcionários e câmeras de segurança; e (ii) insuficiência probatória, com aplicação do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da acusada é atípica, por configurar crime impossível, diante da vigilância interna do estabelecimento comercial; e (ii) avaliar se há provas suficientes de autoria e materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, ou ainda pela presença de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, conforme entendimento pacificado pela Súmula 567 do STJ.
4. A autoria e a materialidade do crime de furto, em sua modalidade tentada, foram confirmadas por prova documental e testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, ressaltando os depoimentos da funcionária do supermercado e do policial condutor do flagrante.
5. Não há interesse recursal em pedido subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal quando esta já foi estabelecida nesse patamar pela sentença.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.